Tribunal: STF
Processo: Pet 9802
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Notitia criminis. Representação policial pela instauração de inquérito. Hipótese criminal. Denunciação caluniosa (CP, art. 339). Discordância do dominus litis. Atipicidade da conduta noticiada. Arquivamento do feito.



    Vistos etc.



    Trata-se de procedimento autuado a partir de representação do Delegado de Polícia Federal Leopoldo Soares Lacerda, que solicita autorização para a abertura de inquérito contra o Deputado Federal Luis Claudio Fernandes Miranda, voltado a apurar a prática, em tese, do crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339), tendo como vítima o Senhor Presidente da República.



    Aduz, a autoridade policial, que a investigação fora requisitada pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, em razão de notitia criminis anteriormente produzida pelo Ministro-Chefe da Casa Civil. Aponta possível nexo de conexidade entre os fatos que ora se pretende investigar e aqueles sob apuração no âmbito do Inquérito 4875, que tramita neste Supremo Tribunal Federal sob minha supervisão.



    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Vice- -Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, pronuncia-se pela negativa de seguimento à petição, ante a manifesta atipicidade da conduta narrada na inicial. Eis os fundamentos constantes da peça ministerial (eDOC. 5):



    “(...) 21. No que importa em termos de configuração da prevaricação investigada no INQ 4785/DF, cumpre destacar que o deputado federal jamais fez considerações acerca da existência de um ato de ofício que teria deixado de ser praticado pelo presidente ou pelo ex-ministro após o prazo estipulado ou o tempo normal para sua execução, com infração a expressa disposição legal.



    22. Relatou apenas ter convencido o presidente de que haviam suspeitas no processo de aquisição da Covaxin e que ele o teria assegurado de que tomaria as "devidas providências." Com relação ao ex-ministro, limitou-se a expor que aquelas mesmas informações foram transmitidas em um voo.



    23. Toda a discussão sobre o que ocorreu daí em diante, na qual se inclui o polêmico debate sobre o ato de ofício e a competência para praticá-lo, é estranha à tese de imputação de autoria falsa de que aqui se trata.



    24. Naturalmente, a denunciação punível também poderia referir-se aos fatos em si, já que o autor da notícia-crime contra o deputado federal Luis Miranda, o ministro-chefe da Casa Civil, não especificou quais seriam precisamente os “fatos inverídicos" relatados pelo parlamentar. Essa perspectiva, no entanto, surge esvaziada.



    25. Primeiro, porque o presidente da República confirmou o encontro com o deputado federal Luis Miranda e seu irmão.



    26. Segundo, porque o documento cuja existência e autenticidade foi contestada pelo então ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República Onyx Lorenzoni em um pronunciamento ocorrido no dia 23 de junho de 2021, encontra-se disponível no sistema informatizado do Ministério da Saúde.



    27. Vale dizer, os eventos mencionados pelo congressista na entrevista, desprovidos de qualquer valoração jurídica, aparentam guardar estrita correspondência com a realidade.



    28. Feitas essas considerações, sequer há como abordar o elemento subjetivo da infração penal versada no art. 339 do Código Penal, na medida em que não se vislumbra onde estaria consubstanciado o próprio corpo de delito da denunciação caluniosa.



    29. Ressalte-se, por fim, que o deputado federal sequer deu causa à instauração do INQ 4785/DF. A autoria da iniciativa se deve aos senadores da República Randolph Frederich Rodrigues Alves, Fabiano Contarato e Jorge Kajuru, quando apresentaram notícia-crime no Supremo na qual atribuíram ao presidente da República a prática, em tese, do delito descrito no art. 339 do Código Penal, a partir de uma interpretação jurídica de fatos sucessivos aos que estão sendo apreciados nesta petição. Posteriormente, a Procuradoria-Geral da República requereu a instauração do inquérito, visando formar opinião quanto à viabilidade de se promover, ou não, ação penal. Vossa Excelência, em decisão proferida em 2 de julho de 2021, deferiu o requerimento.



    30. Como visto, a notícia-crime encaminhada pelo ministro-chefe de Estado da Casa Civil tem como propósito apurar a prática, em tese, de um crime de denunciação caluniosa atribuído ao deputado federal Luis Miranda em razão do conteúdo exposto na entrevista concedida à CNN Brasil no dia 23 de junho de 2021, mas não houve qualquer imputação, por parte do parlamentar, de infração penal ao mandatário.



    (…)



    36. As circunstâncias descritas nesse arrazoado revelam a manifesta atipicidade do delito descrito no art. 339 do Código Penal no que diz respeito aos fatos expostos na notícia-crime apresentada pelo ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República e, por consequência, tornam inviável a instauração de inquérito contra o deputado federal Luis Miranda pela suposta prática do crime de denunciação caluniosa ou mesmo a juntada da representação ao INQ 4785/DF, considerando-se a inexistência de conexão instrumental ou probatória, acima demonstrada.



    37. Isto posto, o Ministério Público Federal preconiza seja negado seguimento ao pedido formalizado neste expediente por ser manifestamente inadmissível, o que faz com base no art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório. Decido.



    Não se tratando de hipótese em que a lei processual condicione a apuração da conduta alegadamente criminosa à requisição do Ministro da Justiça (CP, art. 7º, § 3º1; art. 9º, par. único2; art. 145, par. único3), o tratamento conferido à postulação veiculada nesta petição deve ser equivalente ao das notitiae criminis.



    O Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal condicionou a instauração e o arquivamento de inquérito à autorização judicial, excepcionando desse procedimento as notitiae criminis. Nesse sentido, em seu artigo 230-B dispôs que “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”. 



    Assim, o processamento de comunicações de crime no âmbito desta Suprema Corte deve se limitar à formalização do conhecimento provocado do titular da ação penal a respeito da imputação de fato criminoso a autoridade com foro ratione muneris neste Tribunal.



    Como regra, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reputa inviável a recusa a pedido de arquivamento de inquérito ou de peças de informação deduzido pelo Ministério Público, quando ancorado na ausência de elementos suficientes à persecução penal (Inq 4.134/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.06.2018; Inq 4.178/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.02.2016; Inq 3.563/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 07.03.2014; Pet 5.566/RJ, de minha relatoria, DJE 05.08.2015; Inq 4.087/MG, Rel. Min. Teori Zavaski, DJe 01.02.2017; Inq 4.532/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26.10.2017; Inq 4.620/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.04.2018; Inq 4.410/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.09.2018; Pet 7.786/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 07.02.2019; e Inq 4.452/DF, de minha relatoria, DJe 18.02.2019).



    Apesar disso, em duas situações cabe ao Supremo Tribunal Federal a apreciação do mérito do pedido de arquivamento, a saber: quando fundado na atipicidade penal da conduta ou lastreado na extinção da punibilidade do agente, hipóteses nas quais se operam os efeitos da coisa julgada material (Inquérito 1.604, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ 13.12.2002).



    No caso concreto, a promoção ministerial, ao apontar a não configuração, sequer em tese, das elementares típicas do crime de denunciação caluniosa, concluiu pela atipicidade do comportamento noticiado. 



    Assiste razão ao dominus litis, porquanto evidente a irrelevância penal da narrativa veiculada na notitia criminis ora em apreço, subscrita pelo Ministro-Chefe da Casa Civil (eDOC. 1, fls. 07-08) e encaminhada à autoridade policial pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública (eDOC. 1, fl. 5). 



    Ab initio, registre-se que o art. 339 do Código Penal possui a seguinte redação:



    “Art. 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente: (Redação dada pela Lei nº 14.110, de 2020)



    Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.



    § 1º - A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto.



    § 2º - A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção.”



    O exame do preceito primário de incriminação permite concluir que o crime de denunciação caluniosa supõe, para se caracterizar, que o sujeito ativo provoque a instauração – dentre outros procedimentos – de investigação criminal ou de processo judicial contra alguém, imputando- -lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente. 



    Se desconsiderarmos os elementos normativos “infração ético-disciplinar” e “ato ímprobo” – recentemente incorporados ao tipo penal em questão pela Lei nº 14.110, de 18 de dezembro de 2020 –, constata-se que a diferença entre o delito de calúnia (CP, art. 138) e o crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339) reside no fato de que, neste último, a falsa imputação é feita perante a autoridade pública, tal como já advertia, nos idos de 1959, o eminente penalista e saudoso Ministro deste Supremo Tribunal Federal Nélson Hungria (Comentários ao Código Penal: vol. IX, Arts. 250 a 361. 2ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 1959, p. 461-462), de cujo magistério extraio o seguinte e elucidativo exemplo:



    “(...) Se alguém, em palestra no clube, acusa inconsideradamente outrem de algum crime, e tal acusação é levada à polícia, que abre inquérito a respeito, não será réu de tal crime [de denunciação caluniosa], senão de calúnia” (Op. cit., p. 464-465).



    Daí por que Rui Stoco e Tatiana de O. Stoco asseveram, com inteira procedência, que a denunciação caluniosa “Caracteriza-se como crime complexo, na medida em que envolve a calúnia e a comunicação indevida à autoridade” (Código Penal e sua Interpretação: doutrina e jurisprudência. Coordenação de Alberto Silva Franco e Rui Stocco. 8ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2007, p. 1653).



    Essa primeira constatação já inviabilizaria, de pronto, qualquer iniciativa persecutória (fundada na ocorrência, em tese, do crime do art. 339 do CP) contra o parlamentar noticiado, uma vez que suas revelações – tidas por inverídicas pelo Ministro de Estado que subscreve a notitia criminis veiculada no Ofício nº 81/CC/PR (eDOC. 1, fls. 07-08) – foram feitas não a um agente investido de autoridade estatal, mas, sim, a uma emissora privada de televisão. 



    Mas não é só. 



    Consoante o escólio da doutrina, para a integral configuração jurídica do tipo penal inscrito no art. 339 do CP, a acusação deve ser objetiva e subjetivamente falsa, isto é, deve estar em desacordo com a verdade dos fatos – imputando-se a alguém infração penal inexistente ou atribuindo-se crime real a quem dele não participou – e recair sobre pessoa sabidamente inocente (MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal: parte especial, vol. 3. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 395). Deve, pois, a enganosa inculpação, incidir sobre fato e pessoa determinados. 



    Desse modo, não basta, para que o agente incorra no crime de denunciação caluniosa, a falsa assertiva sobre a materialidade de determinado delito. Mostra-se necessário, antes e sobretudo, que o injusto penal seja atribuído, de modo categórico – inclusive no que diz com a presença dos elementos subjetivos do tipo, como destacam Giovanni Fiandaca e Enzo Musco (Diritto penale: parte speciale, vol. I, 5ª ed., Bologna: Zanichelli Editore, 2018, p. 367), a propósito do semelhante crime de calunnia, previsto no art. 368 do Código Penal italiano –, a pessoa certa e determinada, cuja inocência é conhecida pelo denunciante. 



    Se, ao invés de enunciar uma firme e conclusiva acusação penal contra alguém, o denunciante “apenas formula suspeitas ou transmite o que realmente ouviu de outrem, (…) o crime está fora de cogitação (…). Interessar- -se por esclarecer um crime ou fornecer uma possível ‘pista’ à polícia não se confunde com a maligna intenção do acusador conscientemente falso” (HUNGRIA, Nélson. Op. cit., p. 463-464 – destaquei).



    Na hipótese dos autos, constata-se, da entrevista prestada à rede CNN de televisão pelo Deputado Federal Luis Claudio Fernandes Miranda, que referido congressista – longe de imputar a prática de fato criminoso a pessoa determinada – apenas revelou que, ao tomar conhecimento dos indícios de irregularidades nas negociações para a compra, pelo Governo Federal, da vacina Covaxin, levou-os ao conhecimento do Presidente da República e, dias depois, igualmente os relatou ao então Ministro de Estado da Saúde, Eduardo Pazuello. 



    Embora o entrevistado tenha confidenciado, genericamente, suas suspeitas de possíveis atos de corrupção no âmbito do Ministério da Saúde, envolvendo a aquisição do sobredito imunizante, não os imputou, na ocasião, a quem quer que seja. 



    De mais a mais, externar meras suspeitas e indícios, como visto, mesmo que contra pessoa determinada, não configura, sequer em tese, o crime do art. 339 do CP. Caso contrário, os órgãos estatais incumbidos da persecução penal jamais receberiam informações sobre suspeitos de práticas criminosas. E, no limite, até mesmo a notitia criminis ora em apreço poderia caracterizar, ela própria, uma denunciação caluniosa, ainda que tentada.



    No que concerne, por sua vez, à possível configuração do delito de denunciação caluniosa em virtude de falsa imputação de crime supostamente dirigida ao Presidente da República, a atipicidade da conduta narrada é ainda mais flagrante. Refiro-me ao teor do Despacho nº 3172034/2021 (eDOC. 1, fl. 14), em que a autoridade policial – ao reportar-se à notícia de crime subscrita pelo Ministro-Chefe da Casa Civil (eDOC. 1, fls. 07-08) e à requisição emanada do Ministro da Justiça e Segurança Pública (eDOC. 1, fl. 5) – sugere que o Deputado Federal Luis Miranda teria acusado o Chefe de Estado da prática do crime de prevaricação, tipificado no art. 319 do CP (“Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”) e objeto do Inq 4.785, de minha relatoria.



    Ora, alguém declarar que informou o Chefe do Poder Executivo Federal sobre a existência de irregularidades na compra, pela União, de determinado produto não é imputar-lhe o crime do art. 319 do CP, ainda mais se se observar, como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, que “o deputado federal jamais fez considerações acerca da existência de um ato de ofício que teria deixado de ser praticado pelo presidente” (eDOC. 5, fl. 4). 



    Mais do que isso, a notitia criminis sequer indica quais foram os “fatos inverídicos relativos à contratação da compra da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde” (eDOC. 1, fl. 7) supostamente afirmados, na entrevista televisiva que inquietou a autoridade noticiante, pelo parlamentar ora noticiado.



    A rigor, para que se pudesse cogitar, em tal contexto, de eventual crime de denunciação caluniosa, seria necessário que o congressista em questão, embora inteiramente convicto da real inocência do Presidente da República, houvesse afirmado categoricamente, perante uma autoridade, que o chefe eletivo da Nação – uma vez advertido sobre prováveis crimes em curso de execução na estrutura orgânica do aparelho de Estado sob seu comando – omitira-se, indevidamente, de tomar as providências administrativas cabíveis, tudo com o censurável propósito de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Nada disso foi dito pelo noticiado, cujo depoimento tampouco foi prestado a qualquer agente estatal.



    A verdade é que, se prevaricou, ou não, o Presidente da República – e é justamente o que se investiga no âmbito do Inq 4.785 – esse crime não foi a ele atribuído pelo congressista objeto da notitia criminis ora em apreço.



    De resto, ainda que o parlamentar noticiado houvesse, de fato, provocado a instauração do Inq 4.785 contra o Presidente da República, por haver-lhe atribuído a autoria de infração penal de que o soubesse inocente, mesmo assim, como bem ressaltou o dominus litis, somente se viabilizaria a deflagração, contra ele, da respectiva persecutio criminis, se e quando arquivado o inquérito em questão ou reconhecida, em eventual e sucessiva ação penal, a inocência do denunciado. 



    Essa compreensão, que visa a prevenir decisões judiciais antinômicas e evitar a abertura de persecuções penais infundadas, consta expressamente do Código Penal espanhol, que, em seu art. 456. 24, condiciona o processamento do denunciante calunioso à existência de prévia decisão judicial em favor do denunciado.



    Embora semelhante dispositivo não tenha sido positivado em nosso ordenamento penal, mostra-se irrefutável, na esteira de pacífica orientação doutrinária (v.g. HUNGRIA, Nélson. Op. cit., p. 465-468; PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro, volume 3: parte especial, arts. 250 a 359-H [livro eletrônico]. São Paulo: RT, 2013; NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado, 15ª ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.427; STOCO, Rui et al. Op. cit., p. 1.655), que, uma vez instaurado inquérito (ou processo penal) contra o denunciado, somente após o seu desfecho será possível avaliar a pertinência de qualquer iniciativa persecutória contra o acusador. 



    Cito, a esse respeito, histórica passagem do voto condutor proferido pelo Ministro Nélson Hungria, no julgamento, por esta Suprema Corte, do Habeas Corpus nº 33.452/DF (Primeira Turma, DJ 18.8.1956 – destaquei):



    “Ora, tratando-se de denunciação caluniosa, a ação não deve ser intentada ou, se já intentada, não deve prosseguir, enquanto não resultar investigada e reconhecida a falsidade da imputação, no processo por esta provocado. Nem poderia ser de outro modo. Se a tal processo, com tal resultado, precede o processo por denunciação caluniosa, pode acontecer que o denunciante seja absolvido pelo reconhecimento de que o denunciado realmente praticou o crime atribuído, e ficaria prejulgado o denunciado, que, entretanto, não foi ouvido, nem teve oportunidade de se defender. Por outro lado, admitindo-se a precedência da ação penal por denunciação caluniosa, ninguém jamais se abalançaria a fazer qualquer comunicação à polícia, pois, antes mesmo do término de ulterior investigação, poderia estar sujeito a essa ação penal. Dir-se-á que, antecedendo a ação policial ou judicial pelo crime atribuído ao denunciado, o inquérito poderia ser arquivado ou seguir-se a absolvição no ulterior processo penal, e o denunciante também estaria prejulgado. Mas isto não é exato. O inquérito contra o denunciado será arquivado ou sobrevirá a absolvição porque evidenciada a sua inocência, mas restará saber se o denunciante tinha positivo conhecimento dessa inocência; e, assim, não haverá prejulgamento do último.” 



    No caso concreto, entretanto, essa discussão nem mesmo se põe, uma vez que o noticiado, como visto, não deu causa à instauração, neste Supremo Tribunal Federal, do Inq 4.875/DF, procedimento investigatório derivado de notitia criminis apresentada pelos Senadores da República Randolph Frederich Rodrigues Alves, Fabiano Contarato e Jorge Kajuru Reis da Costa Nasser.



    Ante o exposto, e mostrando-se inquestionável, na linha da conclusão ministerial, que o fato narrado evidentemente não constitui crime, promovo o arquivamento do feito, forte no artigo 21, XV, c, do RISTF.



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora




1 Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro: (…) 
§ 3º - A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior: a) não foi pedida ou foi negada a extradição; b) houve requisição do Ministro da Justiça.




2 Art. 9º - A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para: (…) 
Parágrafo único - A homologação depende: a) para os efeitos previstos no inciso I, de pedido da parte interessada; b) para os outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do Ministro da Justiça.




3 Art. 145 - Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, § 2º, da violência resulta lesão corporal. 



   Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso I do caput do art. 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso II do mesmo artigo, bem como no caso do § 3o do art. 140 deste Código.




4 “Artículo 456. (…) 2. No podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada. Estos mandarán proceder de oficio contra el denunciante o acusador siempre que de la causa principal resulten indicios bastantes de la falsedad de la imputación, sin perjuicio de que el hecho pueda también perseguirse previa denuncia del ofendido.”